Tribunal: TJBA
Processo: 8071153-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071153-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JACKSON DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIANA LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL POR INCAPACIDADE LABORAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. A realocação do servidor para função administrativa compatível com suas limitações físicas configura cumprimento da decisão judicial que determinou sua readaptação funcional.

2. A terminologia utilizada pela Administração não tem o condão de desnaturar o conteúdo do ato administrativo, desde que atendido o comando judicial.

3. A majoração da multa cominatória depende da efetiva demonstração do descumprimento da obrigação judicial, o que não se verifica quando a readaptação é implementada de forma idônea. Decisão que se mantém.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8071153-05.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

JACKSON DE OLIVEIRA JUNIOR
e, como agravado,
MUNICIPIO DE VALENCA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)